Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-93.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REDUÇÃO DE PENA - TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou prática do crime de estelionato, por quatro vezes, com base nos artigos 171, caput, e 71, ambos do Código Penal. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada e redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) suficiência probatória para condenação; (ii) possibilidade de desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada; (iii) adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por provas documentais, imagens de câmeras de segurança, depoimentos testemunhais e confissão de coautor.
A conduta do réu configura estelionato, pois houve indução de terceiros em erro mediante fraude, com obtenção de vantagem ilícita.
A desclassificação para apropriação de coisa achada é incabível, pois o cartão foi utilizado fraudulentamente, gerando prejuízo patrimonial à vítima.
A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, observando os critérios do art. 59 do Código Penal, com agravante de reincidência e continuidade delitiva.
O regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena são adequados diante da reincidência e da gravidade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A utilização fraudulenta de cartão bancário extraviado para obtenção de vantagem ilícita configura o crime de estelionato, sendo incabível a desclassificação para apropriação de coisa achada quando há prejuízo patrimonial decorrente de transações realizadas com dolo.